Tribunal: TJDFT
Processo: 0718894-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0718894-63.2018.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENSIQUALITY - DENSITOMETRIA OSSEA LTDA - EPP APELADO: CENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - ME D E C I S Ã O A Portaria Conjunta n. 52 de 08/05/2020 estabelece que as sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente às sessões presenciais, de maneira que não há fundamento jurídico para o adiamento do ato. Ademais, é resguardado o direito à sustentação oral, nos termos do artigo 12, de modo que o julgamento telepresencial não acarreta prejuízo a qualquer das partes. Isto posto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para 15/07/2020 (fl. 1 ID 16853527). Mantenha-se o feito em pauta. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator